Tribunal: STF
Processo: Rcl 43190
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Liberdades de expressão e de imprensa. ADPF Nº 130. Alegação de descumprimento da decisão proferida na presente Reclamação, julgada procedente para cassar os atos reclamados. Supressão do nome de agente político em matéria jornalística por meio de decisão liminar. Incompatibilidade substantiva com o Regime Constitucional. Prolação de posterior sentença de mérito pelo Órgão Reclamado. Descumprimento não caracterizado. 
    Vistos etc.
    Referente à Petição/STF nº 104.478/2020:
    1. Mare Clausum Publicações Ltda. e outros reportam o descumprimento da decisão proferida nesta Reclamação, em que ratificada a medida liminar e julgado procedente o pedido para cassar (i) a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0730448-45.2020.8.07.0000 pela Desembargadora Relatora da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e (ii) a decisão exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer nº 0723963-26.2020.8.07.0001 pelo Juízo da 21ª Vara Cível de Brasília/DF e, por consequência, todos os efeitos delas decorrentes, em atenção ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADPF nº 130/DF. 
    2. O pedido está lastreado nas seguintes asserções:
    i) o Juízo reclamado, não obstante o comando anterior desta Suprema Corte pela suspensão da decisão de origem, julgou o mérito da Ação nº 0723963-26.2020.8.07.0001, determinando a condenação dos ora reclamantes a) à obrigação de fazer (supressão do nome de agente política de texto jornalístico), bem como b) ao pagamento de indenização por danos morais; e
    ii) ao exarar nova decisão em substituição àquela suspensa e cassada por esta Suprema Corte, a autoridade reclamada teria desobedecido tanto a decisão proferida nesta Rcl nº 43.190 quanto a própria autoridade deste Supremo Tribunal ao julgamento da ADPF nº 130. 
    Os reclamantes requerem sejam estendidos os efeitos do decisum de mérito proferido nesta Rcl 43.190 à nova decisão prolatada pela autoridade reclamada, de modo a cassá-la, pois “novamente lhes impôs intolerável censura”.
    3. A autoridade reclamada prestou informações.
    Anota que “o ajuizamento de Reclamação contra a decisão liminar não importa impedimento à Sentença. Aquela ação teve por alvo medida específica tomada diante do exame inicial da demanda, de maneira que, encerrada a instrução, a nova manifestação pautada em cognição exauriente se faz plenamente cabível”. 
    Acresce que não foi conferida à autora do processo de origem oportunidade de manifestação prévia sobre a notícia veiculada e que não se trata de mera divulgação de informações públicas, mas sim de notícia inverídica, de maneira que incabível a aplicação do paradigma da ADPF nº 130 à espécie.
    3. A parte beneficiária da decisão reclamada, por sua vez, defende que não houve infringência da autoridade da decisão proferida na presente reclamação. Pugna pelo indeferimento do pleito dos reclamantes.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, proposta à alegação de que veiculado conteúdo inverídico em matéria jornalística, intitulada de “A coalizão pró imunidade”. 
    A notícia diz com a atuação de parlamentares direcionada à perda de ímpeto da Proposta de Emenda Constitucional nº 199/2019, que versa sobre a possibilidade da prisão após a condenação em segunda instância.
    No processo subjacente, a autora da ação pleiteou: i) a retirada da reportagem tida por ofensiva das redes sociais dos ora reclamantes; ii) a publicação de retratação pelos ora reclamantes, sob pena de multa; e iii) o reconhecimento de danos morais à sua honra.
    O Juízo de Direito da 21ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília deferiu pedido de tutela de urgência – mantida por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal –, para que os ora reclamantes suspendessem a divulgação da matéria jornalística da rede mundial de computadores ou suprimissem o nome de agente político do texto publicado. 
    Na reclamação constitucional, os reclamantes defendem instaurada censura judicial prévia, em agressão à ordem constitucional brasileira, conforme interpretada e aplicada por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF nº 130, a infringir diretamente o núcleo fundamental do direito às liberdades de expressão e de imprensa.
    2. Em 22.9.2020, deferi medida cautelar para suspender os atos reclamados até o julgamento de mérito da reclamação, verbis (grifei):
    “[...] defiro a medida cautelar requerida para suspender a decisão reclamada exarada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0730448- 45.2020.8.07.0000 (e, por conseguinte, a decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer nº 0723963-26.2020.8.07.0001), até o julgamento de mérito desta reclamação”. 
    3. Em 30.11.2020, após triangularizada a relação processual, ratifiquei a liminar anteriormente concedida e julguei procedente o pedido deduzido na reclamação, a fim de cassar os atos impugnados, ante a violação do que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADPF nº 130. Reproduzo excertos do decisum:
    “13. Ora, o núcleo essencial e irredutível do direito fundamental à liberdade de expressão do pensamento compreende não apenas os direitos de informar e de ser informado, mas também os direitos de ter, de emitir opiniões e de fazer críticas. O confinamento da atividade da imprensa à mera divulgação de informações equivale a verdadeira capitis diminutio em relação ao papel social que se espera seja por ela desempenhado em uma sociedade democrática e livre – papel que a Constituição reconhece e protege. 
    14. Emerge absolutamente incompatível com o regime do Estado Democrático de Direito instituído pela Carta de 1988 arrogar-se o Poder Judiciário, ou qualquer dos outros Poderes da República, à função de determinar a linha editorial a ser seguida por veículo de imprensa. Tal procedimento, diametralmente oposto às garantias fixadas no art. 220, §§ 2º e 6º, da CF, reintroduz na prática dos Tribunais o espírito autoritário da Lei nº 5.250/1967, de modo algum recepcionado pela Constituição Federal, conforme decidido ao julgamento da ADPF nº 130. Mostra-se, assim, desarrazoado exigir do jornalista que, antes de escrever e publicar matéria, proceda a exercício de conformação da substância do seu texto à ideologia do magistrado sobre como a atividade deve ser desempenhada, exigindo manifestação prévia daquele sobre quem se publica a notícia.
    15. Em nada contribui para a dinâmica da sociedade democrática reduzir o papel social da imprensa a um asséptico aspecto informativo, pretensamente neutro e imparcial, ceifando-lhe previamente de notas essenciais, da opinião e da crítica. Não se compatibiliza com o regime constitucional das liberdades, nessa ordem de ideias, a interdição prévia do uso de expressões negativas ao autor de manifestação opinativa que pretenda expressar desaprovação pessoal por determinado fato.
    16. A imposição de objetividade e a vedação da opinião pejorativa e da crítica desfavorável aniquilam a proteção à liberdade de imprensa, na medida em que a golpeiam no seu núcleo essencial. Tais atitudes tentam reduzir a liberdade de imprensa a uma única dimensão: a liberdade de informar, sem considerar que essa, em absoluto, a esgota.
    17. Liberdade de imprensa e objetividade compulsória são conceitos mutuamente excludentes. Não tem a imprensa livre, por definição, compromisso com uma suposta neutralidade, porque, no dia que eventualmente vier a tê-lo, já não será mais livre. José Afonso da Silva preleciona que é na liberdade de expressão “ou através dela que se realiza o direito coletivo à informação, isto é, a liberdade de ser informado” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 826).
    18. De mais a mais, há particular interesse social prima facie em que seja assegurada a livre opinião relativamente ao exercício de função de interesse público e suas nuances, nelas incluídas a atuação parlamentar na defesa de projetos normativos, a garantir a participação da população na liberdade de informação e na vida política.
    19. Rememoro que o catedrático da universidade de Yale Owen Fiss, ao questionar a Primeira Emenda Estadunidense, realçou a missão democrática da imprensa ao considerar que a sociedade depende dos meios midiáticos para obter informação sobre o posicionamento dos candidatos a cargos governamentais, bem como para aquilatar suas políticas e práticas. Defende o professor que “para cumprir essas responsabilidades democráticas, a imprensa necessita de um certo grau de autonomia em relação ao Estado” (FISS, Owen M. Tradução e prefácio de Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira Neto. A Ironia da liberdade de expressão - estado, regulação e diversidade na esfera pública. Renovar, 2005, p. 99) .
    20. Com efeito, é inevitável – e mesmo desejável, do ponto de vista da transparência – que os agentes públicos tenham a higidez das suas atividades escrutinada tanto pela imprensa quanto pelos cidadãos, que podem exercer livremente os direitos de informação, opinião e crítica. É sinal de saúde da democracia – e não o contrário – que os agentes públicos e privados, sempre que presente o interesse público, sejam alvos de críticas dessa natureza, no uso das amplamente disseminadas ferramentas tecnológicas de comunicação em rede.
    21. Nesse contexto, ressalto que afirmações destemperadas, descuidadas, irrefletidas e até mesmo profundamente equivocadas, embora não desejáveis, são passíveis de ocorrer em um debate. A livre circulação do pensamento enseja o florescimento das ideias tidas por efetivamente valiosas ou verdadeiras, na visão de cada um. Àquelas manifestações não almejadas estende-se, necessariamente, o escopo da proteção constitucional à liberdade de expressão, a despeito de seu desvalor intrínseco, sob pena de se desencorajarem pensamento e imaginação, em contradição direta com a diretriz insculpida no art. 220, caput, da Carta da República.
    [...]
    23. Não há dúvida de que a restrição à crítica tende a propiciar um ambiente percebido como mais confortável por aqueles investidos de autoridade na seara pública. O regime democrático, contudo, não tolera a imposição de ônus excessivos a indivíduos ou órgãos de imprensa que se proponham a emitir publicamente opiniões, avaliações ou críticas sobre a atuação de agentes públicos. Os riscos envolvidos no exercício da livre expressão, em tais hipóteses, não podem ser tais que apresentem permanente e elevado potencial de sacrifício pessoal como decorrência da exteriorização das manifestações do pensamento relacionadas a assuntos de interesse público, real ou aparente. Um sistema que sujeita a manifestação de opiniões e críticas ligadas a questões de interesse público a riscos sobremodo elevados traduz efetivo modo apofático de censura prévia, na medida em que induz, pela intimidação e pelo medo, o silêncio das consciências. O ônus social é irreparável e o prejuízo à cidadania, manifesto.
    [...]
    34. Pelos fundamentos expostos, reputo violado o que decidido na ADPF nº 130 no caso dos autos.
    35. Ratifico, pois, a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido da presente reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0730448- 45.2020.8.07.0000 e a decisão exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer nº 0723963-26.2020.8.07.0001 e, por consequência, todos os efeitos delas decorrentes, em atenção ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADPF nº 130/DF”. 
    4. Na mesma data em que proferi a decisão de mérito nesta Reclamação (30.11.2020), o Juízo da 21ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF julgou procedentes os pedidos formulados na ação de origem, a fim de “condenar a primeira e segunda rés a pagar à autora a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais, bem como para determinar a supressão do nome da mesma autora na matéria examinada”. Confira-se:
    “Cuida-se de ação sob o rito especial ajuizada por BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI em desfavor de MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA E OUTROS. Alega a parte autora que os requeridos elaboraram matéria jornalística desabonadora a seu respeito, sem sua anuência ou manifestação. Aduz, ainda, que requereu direito de resposta e este lhe foi negado indevidamente. Pede, ao fim, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Houve emenda, ID 69698632.
     Foi deferida medida liminar.
     [...]
    Contestação, ID 71521702. Os réus sustentaram, em síntese, que a matéria foi pautada em limites técnicos e informações verdadeiras; que a autora não pode se opor à crítica jornalística em razão de se cuidar de figura pública; e que a medida requerida é de caráter extremo e não merece acolhimento.
    Houve ajuizamento de Reclamação no Supremo Tribunal Federal. Nesta ação originária foi deferida medida que suspendeu a ordem anterior de supressão do nome da autora no texto da matéria. Foram prestadas informações, ID 73313342.
    Réplica, ID 73536339.
    Saneador, ID 74155747.
    Este o relatório. Fundamento e decido.
    Ausentes questões preliminares, adequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inc. I, do CPC.
    Necessário destacar que o ajuizamento de reclamação contra a decisão liminar não importa impedimento à sentença. Aquela ação teve por alvo medida específica tomada diante do exame inicial da demanda, de maneira que, encerrada a instrução, a nova manifestação pautada em cognição exauriente se faz plenamente cabível. 
    Insurge-se a autora contra o conteúdo da matéria jornalística veiculada no dia 17.07.20. Quanto à figura da autora, tratou-se naquela oportunidade de uma possível operação articulada entre parlamentares para rejeitar ou desfigurar a emenda proposta com a finalidade de inserir no ordenamento a possibilidade de execução da pena após o julgamento em segunda instância. Verifique-se o trecho que toca no nome da autora:
    “(...) uma nova operação foi desencadeada nos bastidores do Congresso com o objetivo de enterrar ou, ao menos, desfigurar a proposta. Há uma novidade – não mais espantosa – na articulação: ela ganhou o apoio de cabeças coroadas do governo Bolsonaro e perdeu o ímpeto entre os parlamentares que, num passado recente, fizeram do apoio à medida seu estandarte eleitoral, como é o caso de Daniel Silveira, Carla Zambelli e Bia Kicis, hoje pontas de lança do bolsonarismo na Câmara”
    Aponta que da leitura do texto, observa-se o intuito de os requeridos lesarem a sua imagem ao tê-la como participante da suposta operação. Daí a necessidade da compensação de modo a reparar o dano causado e da supressão da referência a seu nome com a finalidade de encerrar a situação lesiva.
     Quanto ao tema, no entanto, imprescindíveis as considerações lançadas no julgamento da Argüição de Descumprimento de Preceito Constitucional n. 130/DF pelo Supremo Tribunal Federal acerca do papel da imprensa e da liberdade de expressão fundado na ordem constitucional vigente.
    [...]
    Como se pode verificar, a Suprema Corte acolheu entendimento da existência de amplíssima liberdade à expressão, de modo que o direito à informação pertencente a toda a coletividade se sobrepõe a outras categorias também constitucionalmente protegidas, elegendo-se como via necessária de controle justamente a possibilidade de responsabilização e de resposta, ou seja, não haveria controle prévio, mas "a posteriori".
    [...]
    Nesse passo, é um direito da imprensa livre tornar público tema avaliado como de interesse geral, assumindo as responsabilidades pela avaliação realizada e pela decisão de veicular a notícia, o que depende, contudo, do atendimento de necessários critérios apontados como básicos ao exercício ético da profissão.
    Note-se que, conforme ressalva constante das informações prestadas ao e. STF por força da reclamação ajuizada pelos réus, o precedente citado não avaliou a liberdade de imprensa sob a ótica de seu próprio poder de autorregulamentação. Das razões que integram o julgado não constam considerações a esse respeito, de maneira que não existe ofensa à autoridade daquele Tribunal quando se operam justamente ferramentas de controle ‘a posteriori’ da atividade e conforme critérios definidos pela categoria.
    Há clara distinção entre a abordagem do presente caso e a abordagem realizada em 2009, eis que aqui, repise-se, a situação é de controle posterior conforme padrões éticos do jornalismo.
    Estão referidos expressamente no Código de Ética Jornalística tais pressupostos para avaliação da atuação regular da imprensa no exercício de sua função primaz de informar. Ser fiel à informação disponível, divulgando-a conforme a fonte e conferindo aos envolvidos a oportunidade de esclarecer os fatos, é um dos núcleos centrais da atividade, daí porque clara a menção no referido normativo:
    [...]
     Assim, passando à análise da matéria jornalística apontada como ofensiva, é possível verificar que a reportagem não se limita a informar apenas dados constantes dos documentos públicos que lastreiam a matéria. Houve considerável destaque àquilo que se coloca como uma inferência da profissional responsável pelo texto. 
    Expressamente se encontra afirmado que a autora participa de uma “operação (…) com o objetivo de enterrar ou, ao menos, desfigurar a proposta” de emenda constitucional. Ou seja, a partir da ausência ou diminuição de postagens da autora nas redes sociais acerca do assunto, concluiu-se que há iniciativa coordenada para barrar a proposta.
    Não bastasse tal fato, do texto jornalístico se extrai ainda o destaque ao contrassenso existente entre as propostas de campanha da autora e sua inferida participação no movimento organizado para prejudicar a aprovação da emenda.
    Na verdade, ao contrário do que se afirma na contestação, foram superados os limites da simples divulgação de dados públicos ou da crítica jornalística. A matéria não se reduz a divulgar o que foi verificado pela análise das informações recolhidas pela jornalista, divulga, isto sim, a conclusão negativa da profissional. A conduta imputada à autora a partir dessas representa um grave rompimento da plataforma política da autora, algo que, por evidente, prejudica sua imagem perante o público.
    De outra parte, não há qualquer espaço para o ponto de vista da pessoa abordada, apesar de ser claro o potencial lesivo da denúncia realizada com base naquilo que a jornalista interpretou.
    Constata-se, por tal forma, a violação alegada na inicial. Isso porque, não se vislumbra mera divulgação de informações públicas e oportunidade de manifestação à envolvida pelo mesmo meio utilizado para veicular a matéria e na mesma ocasião. Não foram atendidos os padrões exigidos para exercício ético da atividade, sendo viável o acolhimento das pretensões.
    Por oportuno, merece destaque o fato de que bastava à profissional a simples reserva de espaço para a versão da autora. Nada do que se ocorreu desde então teria acontecido se a jornalista tivesse procedido conforme a boa técnica.
    Quanto ao valor da reparação, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade com atenção, ainda, ao efeito pedagógico da medida, com o que se espera desmotivar a reiteração de condutas iguais, fixo em R$ 20.000,00 a compensação dos danos morais experimentados pela autora, montante que considero suficiente para conferir à lesada conforto equivalente ao incômodo injustamente ocorrido por ser próximo à remuneração líquida de uma parlamentar.
    Finalmente, passando à abordagem da responsabilidade que se atribui ao terceiro requerido, entendo não comprovada a sua participação na elaboração da matéria citada, sendo suas considerações acerca da medida judicial deferida liminarmente apenas o exercício do direito de crítica à decisão, atribuindo-se eventual aspereza ou exagero àquilo que se tem como natural à atividade.
    Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para condenar a primeira e segunda rés a pagar à autora a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais, bem como para determinar a supressão do nome da mesma autora na matéria examinada. Julgo, de outro lado, IMPROCEDENTES os pedidos encaminhados contra o terceiro réu. Juros legais a contar a contar da lesão e correção monetária a contar do arbitramento. Dois terços das custas e honorários, estes no percentual de 10% do valor da condenação, pelas rés. Um terço das custas e honorários no valor de R$ 1.000,00, pela autora. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I..”
    5. Entendo que a tramitação do processo na origem com ulterior prolação de sentença não revela o descumprimento do comando de cassação, por esta Suprema Corte, da decisão liminar proferida pelo Juízo da 21ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (e da decisão que a manteve em sede de agravo de instrumento). Com efeito, a decisão proferida nesta Rcl nº 43.190 está adstrita aos pedidos formulados na respectiva petição inicial e, a rigor, o veiculado descumprimento volta-se contra ato processual diverso. 
    6. Inviável, igualmente, o pedido de extensão à nova decisão prolatada pela autoridade reclamada. Consoante a orientação deste Supremo Tribunal Federal, “incabível o ajuizamento de reclamação para tornar eficaz o que decidido em reclamação anterior” (Rcl 3784, da minha lavra, DJe 1º.12.2015). No mesmo sentido (grifei):
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE HAVIA JULGADO PROCEDENTE, NESTE MESMO PROCESSO, EM MOMENTO ANTERIOR, RECLAMAÇÃO AQUI PROPOSTA – PRETENSÃO FORMULADA MEDIANTE SIMPLES PETICIONAMENTO, QUANDO JÁ CONSUMADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESENTE CAUSA – INCOGNOSCIBILIDADE DE REFERIDO PLEITO INCIDENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 24834 ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    “RECLAMAÇÃO – AUTORIDADE DE PRONUNCIAMENTO EM IDÊNTICA MEDIDA – INADEQUAÇÃO. A reclamação não é meio hábil a pretender-se a observância de julgado formalizado em idêntica medida, sob pena de se admitir a sobreposição de atos. RECLAMAÇÃO – AUTORIDADE DE PRONUNCIAMENTO. Descabe adentrar o campo da busca da autoridade de pronunciamento quando a decisão final, em certo processo, foi pela negativa de seguimento do pedido e almeja-se tornar prevalecente o alcance deste último como se tivesse sido acolhido” (Rcl 2693 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 1º.4.2005).
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação não é meio próprio a alcançar-se o respeito ao que decidido em idêntica medida, sob pena de adentrar-se verdadeiro círculo vicioso” (Rcl 2.720-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 12.11.2004).
    7. Na mesma linha, “Se se revela inadmissível, na linha da jurisprudência que venho de mencionar, o emprego de nova reclamação para conferir efetividade a decisão proferida em outra sede reclamatória, torna-se evidente, com maior razão, que esse mesmo objetivo não pode ser alcançado mediante simples peticionamento formulado nos autos da própria reclamação” (Rcl 25.736, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 31.5.2017). 
    8. Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição nº 104.478/2020.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora